Tribunal: TJMT
Processo: 0029062-57.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0029062-57.2015.8.11.0041
RECORRENTES: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ V - SPE LTDA.
RECORRIDO: FABRINI DA ROCHA LIMA
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o recurso especial foi recebido sem recolhimento das custas judiciais, tendo em vista que o comprovante de pagamento apresentado não possui dados necessários para conferência como número e código de barras da GRU no 3191039 (ID 122754990).
Ante o exposto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado, acostando aos autos o comprovante de pagamento que permita a conferência do pagamento, sob pena de deserção, ou ainda, caso de não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição, no mesmo prazo e sob a mesma pena, providencie o recolhimento em dobro.
Decorrido o prazo e havendo manifestação das partes recorrentes, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, retornem os autos conclusos para deliberação.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça